Tribunal: TJDFT
Processo: 0728940-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao recurso pode ser concedida a tutela de urgência ou o efeito suspensivo, que resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos, foi proferida decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial, deferindo a tutela de urgência para suspensão do leilão do imóvel penhorado.
2. Considerando a cadeia recursal, tem-se que o efeito suspensivo alcança os embargos à execução.
2.2. O Código de Processo Civil prevê expressamente que a execução será suspensa, no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução. Art. 921, II, do CPC.
2.3. Estando o processo executivo em vias da realização do leilão do bem penhorado e que o recurso atribuiu efeito suspensivo à realização do leilão, a execução deve ser suspensa.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.